Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-82.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022311-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA - CPF: 640.909.903-78 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA - CPF: 011.305.351-77 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA - CPF: 640.909.903-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEBILHERME BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO –
INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não
tendo sido o indivíduo encontrado para sua citação, bem como decorrido o prazo do edital para essa finalidade, justifica-se a suspensão da ação penal, bem como a decretação da prisão preventiva, se presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não retrata constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando decisão está calcada em veementes indícios de autoria, e para a garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, fulcrada em elementos concretos a respeito da periculosidade do paciente – pois, em tese, demonstrado total indiferença e desapego, por questões relacionadas à venda de drogas, desferiu cinco tiros de arma de fogo contra a vítima, ceifando sua vida – circunstâncias que extrapolam a ordinariedade do delito e revelam a necessidade de acautelar o meio social, além do fato de que evadiu-se da região, permanecendo por longos anos em lugar incerto e não sabido.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
, bem como, uma
vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Antônio Augusto Gonçalves Pereira
, aos argumentos, em síntese, de que é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que lhe negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado, em 16.12.2020, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por fatos ocorrido em julho de 2016, e, durante todo o trâmite do procedimento investigativo, permaneceu em liberdade.

O impetrante aduz que a autoridade judiciária apontada como coatora recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente para responder à acusação, porém, ele não foi localizado. Acrescenta que, diante da infrutífera citação pessoal, o
parquet
requereu a citação pela via editalícia, o que foi atendido pelo magistrado singular.

Assevera que, após decurso do prazo do edital, a autoridade judiciária, em 24.9.2021, proferiu nova decisão,
“onde de acordo com seu livre convencimento, entendeu ser necessário a decretação de prisão preventiva do paciente”
(Id. 182985167, p. 6), e assim decretou a medida extrema, culminando com o cumprimento do mandado de prisão, somente em 9.8.2023, oportunidade em que o paciente foi localizado na cidade de Colinas/MA.

Prossegue destacando que requereu a revogação da medida segregatória, mas não obteve êxito na pretensão, visto que o juiz monocrático entendeu ser necessária a manutenção da prisão, sobretudo para garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, e para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pela situação de foragido do paciente.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que a fundamentação da autoridade judiciária apontada como coatora é insuficiente para mante o
carcer ad cautelam
, pois apoiou-se apenas na gravidade abstrata do delito, e pelo fato de que o paciente não havia sido encontrado nos endereços fornecidos, no ano de 2016, desconsiderando, de outro lado, que o delito sob apuração ocorreu há mais de 7 anos, tendo ele permanecido em liberdade durante todo o trâmite das investigações, bem como este seria um fato isolado em sua vida, e não apontou concretamente em que ponto residiria o
periculum libertatis
.

Com essas considerações, em síntese,
pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva, ou substituída por cautelares alternativas (art. 319, CPP) o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 183259179), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade judiciária acoimada de coatora ressalta os termos da denúncia e confirma a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando que a audiência de instrução e julgamento encontra-se aprazada para o dia 11.10.2023.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegada falta de fundamentação da decisão – Ausência de pressupostos/requisitos da medida extrema – Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que demonstra que não oferece risco a instrução penal, futura aplicação da lei ou risco a garantia da ordem pública, sendo possível a concessão de liberdade ou imposição de cautelares alternativas – Improcedência – Prisão preventiva imposta diante da fuga do agente – Fundamento idôneo – Enunciado n. 26 IUJ/TJMT – Os predicados pessoais favoráveis, se existentes, não obstam a prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade – Enunciado n. 43 do IUJ/TJMT – Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, desaconselhável a aplicação de medidas cautelares alternativas – Pela denegação da ordem.”
(Id. 184591179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, apesar da extensa impetração, busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de
Antônio Augusto Gonçalves Pereira,
aos argumentos, em síntese, de que não se encontram suficientemente caracterizados os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“
No dia 28 de julho de 2016, por volta das 23h10min, em via pública, na Rua São Judas Tadeu, Bairro Centro-Leste, próximo ao Cemitério Municipal, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando ANTÔNIO AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA matou a vítima JOSÉ BILHERME BATISTA, desferindo-lhe, com animus necandi, disparos de arma de fogo, atingindo-o com 05 (cinco) tiros, em especial na região do tórax, hipocôndrio e costas, causando-lhe a morte por Choque Hipovolêmico, conforme Laudo de Necrópsia de nº 102/2016 D.O 21581115-1 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id.40922454 – Págs.10/16 e 19/20) e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (Id.40922454 - Págs. 25/30).

Na ocasião, o denunciado ANTÔNIO, vulgo “Pezão e/ou Grande”, utilizando-se de uma motocicleta e motivado por uma dívida de drogas que a vítima tinha com ele, ao visualizar JOSÉ BILHERME na via pública, aproximou-se dele e, de pronto, efetuou disparos contra a vítima, os quais o atingiram principalmente nas regiões do tórax e costas. Após, ANTÔNIO fugiu do local do crime.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O denunciado agiu por motivo torpe, eis que matou a vítima por conta de dívida de drogas, eis que ANTÔNIO realizava o comércio de entorpecentes e a vítima era usuária e possuía com ele uma dívida.

O denunciado utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ao visualizar JOSÉ BILHERME, de inopino, desferiu-lhe os disparos que foram causa suficiente de sua morte, prejudicando-lhe as possibilidades de defesa.” (Id. 182988654).

De fato, a denúncia foi oferecida em
16.12.2020, e recebida em 29.1.2021, ocasião em que foi determinada a citação pessoal, porém, o paciente não foi localizado, o que ensejou a citação pela via editalícia.

Findo o prazo do edital, o acusado não compareceu nos autos, razão pela qual foi requerida a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da decretação da prisão preventiva.

O magistrado singular acolheu o pedido ministerial e em 24.9.2021 decretou a medida segregatória nos seguintes termos:

“
O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos que admitem a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados juntamente com o quanto previsto no artigo 312 do mesmo código.

No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva do investigado, uma vez que o crime supostamente por ele cometido é apenado com sanção superior a 4 anos.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que estão demonstrados através do boletim de ocorrência (fls. 02 – ID 40922454), relatório policial (fls.2/4, ID – 46215474) termo de reconhecimento fotográfico (fls. 20/23 – ID 46215474), laudo de necropsia (fls. 10/16 – ID 40922454) e declarações testemunhais de pessoas não identificadas (fls. 22/23, Id- 40922454, fls. 18/19, ID-46215474).

De outra banda em análise ao periculum libertatis, entendo que o decreto da prisão cautelar é necessário para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) evidenciadas pela gravidade do delito e a intenção do investigado em se furtar da responsabilidade penal, pois evidenciada a fuga do acusado do distrito da culpa já que não foi localizado para ser pessoalmente citado prejudicando o regular prosseguimento do feito.

Importante, ainda, asseverar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), o fato de estar foragido e a necessidade de evitar que o acusado volte a cometer crimes dada a predisposição do denunciado em delinquir, posto que o réu responde a outra ação penal pela prática do crime de furto, que também encontra-se suspensa tendo em vista a não localização do mesmo. (Autos código n. 114815/Apolo) (ID 45405266).

Ante o exposto, atento à prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria e em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão preventiva de ANTÔNIO AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA, qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), bem como determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.”
(Id. 182988664).

Como se sabe, de acordo com o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
artigo 312
.”

Dito isso, na situação dos autos, não há falar que a decretação da prisão preventiva seja desarrazoada.

Evidentemente, tenho pleno conhecimento que n
ão se pode confundir réu foragido, como por exemplo, aquele que sabia da acusação contra si, prestou compromisso de comparecimento ou que estava em liberdade provisória e fugiu, com réu que não localizado porque mudou de endereço ao longo dos anos.

Entretanto, não menos certo, deve o indivíduo comprovar cabalmente que não tinha conhecimento algum da acusação, para se livrar da situação de foragido, o que não ficou comprovado nos autos, ante a deficiência da impetração, que não trouxe qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.

Dessarte, ao menos pelo conteúdo dos autos, não há dizer que a motivação primordial para a decretação da prisão preventiva não seja válida, ainda mais que existe outro fato que agrava a situação, visto que este não é um fato isolado, pois o paciente também responde a outro processo criminal pela prática do crime de furto, o qual também encontra-se suspenso justamente porque se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Tais fatos concatenados nos permite concluir que o paciente dá mostras de que não pretende prestar contas de seus atos em relação às acusações que lhe são imputadas.

A propósito, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos dispostos no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo
. 2. Não tendo sido o paciente encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal, nos termos do art.
366
do
Código de Processo Penal
, e ainda à decretação da sua
prisão

preventiva
, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. Passados mais de cinco anos da decretação da custódia cautelar, o paciente ainda não foi localizado. 4. A evasão do réu do distrito da culpa está comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia
preventiva
para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes desta Corte Superior. 5. Ademais, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, como garantia da ordem pública, tomando por conta a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, visto que possui outras condenações, o que indica que se trata de pessoa perigosa e com personalidade desvirtuada. 6. Ordem
denegada.”
(STJ – HC 337550/SP 2015/0246300-8, Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 12.3.2019, Data de Publicação: DJe 19.3.2019)
.

Prosseguindo. Q
uanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como visto anteriormente, o magistrado singular decretou a prisão preventiva, fundamentando-a satisfatoriamente, pois
apontou consistentemente a presença do
fumus comissi delicti
, e entendeu que,
in casu
, estaria demonstrada a gravidade do delito e a intenção do paciente de se eximir da responsabilidade penal, diante da fuga do distrito da culpa, além do que ele responde a outra ação penal, e, por fim, consignou que a prisão preventiva é admitida nesses casos, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Embora o magistrado singular não tenha exposto elementos de convicção suficientes no
decisum
, para demonstrar a gravidade do delito, basta uma breve análise dos termos da inicial acusatória, também supratranscrita, para se verificar a imprescindibilidade da medida segregatória para garantia da ordem pública, estampada pela suposta motivação e pelo
modus operandi
empregado, pois, em tese, em razão de dívida de drogas, o paciente simplesmente efetuou cerca de cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, demonstrando, assim, total desapego com o bem mais precioso do ser humano, que é a vida.

Dessarte, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada gravidade concreta do delito, ante a frieza e indiferença do paciente na prática do suposto delito.

Por outra vertente, como amplamente já visto, tendo o paciente permanecido foragido por longos anos, e, ao que tudo indica, nunca manteve endereço atualizado nos autos, não é desmedido o entendimento acerca da sua pretensão de se eximir de responsabilidade, inclusive causando frustração ao tramite processual.

Por fim, apenas para que não fique sem registro, quanto aos bons atributos pessoais invocados, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, essa
Corte consolidou o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Noutros termos, a circunstância de o paciente ser ou não primário, possuir, ou não, residência fixa e exercer, ou não, atividade lícita, não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com base nesses mesmos argumentos, estando satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, norte da prisão preventiva, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex,
descabe falar em substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão.

Nesse sentido:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Portanto, não vejo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada no presente
writ
, de modo que, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejado em benefício de
Antônio Augusto Gonçalves Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023